Tribunal: CARF
Processo: 16095.720137/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720137/2016-88
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.734 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrentes
LABORATORIOS STIEFEL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é
necessário que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos
paradigmas e aresto recorrido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de ambos os recursos.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720137/2016-88
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720137/2016-88

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3201-004.699, de
29/01/2019, integrado pelo Acórdão no 3201-005.683, de 24/09/2019, abaixo transcritos:
Acórdão no 3201-004.699
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E ILEGAL. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA INTERDEPENDENTE. PRÁTICA DE ATO FRAUDULENTO.
REDUÇÃO ARTIFICIAL DA BASE DE CÁLCULO.
A introdução de pessoa jurídica, na condição de comercial-atacadista exclusiva,
interdependente de uma outra fabricante de produtos sujeitos à incidência concentrada
das Contribuições para o PIS e Cofins, para que se interponha entre o fabricante-
vendedor e o cliente, que se revela desnecessária, prescindível e sem comprovação de
redução de custos e despesas na etapa de fabricação-venda, com redução artificIal da
receita bruta da industrial, mediante a prática de simulação e subfaturamento, revela
planejamento tributário abusivo e ilícito cuja finalidade é a redução fraudulenta da base
de cálculo dos tributos devidos.(sic).
RECURSO VOLUNTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO.
Não é viável a qualificação da multa de ofício quando inexistir dolo por parte do
contribuinte, mas mera divergência quanto à interpretação da legislação tributária.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
E
INDIVIDUALIZAÇÃO DO DOLO.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que estes
meramente estejam exercendo função sócio-administrativa na pessoa jurídica autuada.
A conduta dolosa deve ser evidenciada e identificado quem a praticou para que tal seja
responsabilizado solidariamente.
DILIGÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
Indefere-se o pedido de diligência quando seu objeto consubstancia-se elemento de
prova cujo ônus é do contribuinte, que não o exerceu em momento regularmente
previsto (arts. 12 a 17 do Decreto no 70.235/72), mormente quando intimado pela
autoridade fiscal e manteve-se inerte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
nos termos seguintes: a) Por maioria de votos, negou-se a realização de diligência
suscitada pelo conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, acompanhado pelo
conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; b) Por unanimidade de votos,
afastou-se a responsabilidade solidária das pessoas físicas; e c) Por maioria de votos,
reduziu-se a multa de ofício aplicada para o percentual de 75%. Vencidos, no ponto, os
conselheiros Paulo Roberto Duarte Moreira, relator, Marcelo Giovani Vieira e Charles
Mayer de Castro Souza, que mantinham a multa no percentual lançado. Designada para
redigir o voto vencedor, quanto a esta matéria, a conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário. Vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, que lhe deram provimento ao Recurso Voluntário.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Tatiana Josefovicz Belisário.

Fl. 3715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720137/2016-88

Acórdão 3201-005.683
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se Embargos de Declaração para sanear contradição entre o fundamento do
voto de mérito e do voto vencedor relativamente à qualificação da multa de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO.
A afetação dos preços em função da vinculação entre as entidades, não constitui fraude
ou simulação. A favor do sujeito passivo estão a prestação de informações contábeis e
fiscais de forma regular. Logo, a divergência entre o sujeito passivo e a fiscalização
quanto a operacionalização do planejamento tributário seriam insuficientes para
caracterizar a fraude ou simulação e não autoriza a qualificação da multa de ofício,
independentemente do posicionamento que se tenha quanto às atividades do grupo
empresarial.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para assentar que a posição
vencedora relativamente à impossibilidade de qualificação da multa de ofício, por
interpretação lógica, deverá acompanhar a posição manifestada pelo Relator quanto ao
mérito apenas pelas conclusões, por entender não ter ocorrido a comprovação do efetivo
cometimento de conduta dolosa pelo contribuinte.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência com relação à seguinte matéria:
Requisitos para qualificação da multa de ofício; paradigmas indicados: Acórdãos nos.
3401-00.726 e 3301-003.169.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, trazendo, em seu despacho, as
seguintes considerações:

Exame da divergência jurisprudencial
Requisitos para qualificação da multa de ofício
A recorrente sustenta que, no acórdão recorrido, houve o reconhecimento de diversas
condutas que expõem a simulação do contribuinte, embora o resultado tenha sido o de
não se concluir pelo dolo, afastando, por consequência, a qualificação da multa de
ofício. Transcrevo excertos (fl. 3.268):
O acórdão proferido pela Turma a quo determinou a redução da multa de ofício ao
percentual de 75%, apesar de restar claro nos autos os requisitos para a aplicação da
multa disposta no art. 44, §1o da Lei no 9.430/96.
Com efeito, em diversas passagens do voto vencedor consta, com riqueza de detalhes,
que a conduta do contribuinte foi forjada para esconder da Administração Tributária a
existência do negócio jurídico que deu origem à lavratura do auto, em que pese o
Colegiado chegado à conclusão de que não houve simulação.
Segundo a redatora designada para proferir o voto vencedor nessa parte, não todas as
operações autuadas teriam sido devidamente registradas, contabilizadas e declaradas à
fiscalização, tendo o contribuinte, ademais, atuado com boa-fé durante a fiscalização.
Ora, a constatação exposta no acórdão, a saber, que ficou comprovado que contribuinte
conduziu seus negócios de maneira simulada e fraudulenta, além de ter praticado
subfaturamento de preço, tudo com o intuito de se furtar à correta tributação do
PIS/Cofins monofásico, manifestando validamente o consentimento, não autoriza outra
conclusão senão a de que houve dolo e, portanto, a multa deve ser a qualificada (150%).
[...]
Cumpre, prefacialmente, aclarar que a questão suscitada diz respeito às qualificações
jurídicas dos fatos, que, diferentemente da controvérsia acerca da existência dos fatos,
constitui matéria de direito, relacionando-se com a interpretação que o julgador dá a
norma – se, no seu âmbito de incidência abrange determinado fato - e, portanto, autoriza
a interposição de recurso especial.
A divergência interpretativa quanto ao critério legal de valoração para que se caracterize
simulação assinala o pressuposto motivador da interposição de recurso especial.
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720137/2016-88

Destarte, quando uma mesma situação é reputada indiciária da ocorrência de simulação
num processo e é rejeitada em outro, fica caracterizada divergência quanto à
interpretação da norma.
Saliente-se que não há divergência quanto à existência das provas apresentadas.
Tomam-se os fatos tal como reconhecidos na decisão recorrida, ou seja, consideram-se
os fatos incontroversos, não se pretendendo reexame da prova.
Uma vez superada a controvérsia quanto à existência e a análise das provas, a
divergência cinge-se unicamente à qualificação jurídica dos fatos apurados pela
fiscalização: ocorrência de vício simulação ou de planejamento tributário lícito.
O deslinde da questão, portanto, se resume em saber se os fatos apurados pela
fiscalização estão ou não sob a abrangência das normas tributárias que tratam da
simulação.
No decorrer dessa peça restará claro que o voto condutor e os votos paradigmas, os
quais, em relação aos mesmos suportes fáticos, encontraram conclusões distintas quanto
às qualificações jurídicas a eles atribuídas.
Está-se diante de arguição que aponta semelhança de fatos, com valoração jurídica
diferente. Para demonstrar a semelhança dos fatos entre o acórdão recorrido e o
paradigma 3301-003.169, a recorrente reporta os excertos do acórdão recorrido quanto
aos elementos probatórios (fl. 3.274):
Passo a enfrentar as situações fáticas em que residem os fundamentos das partes e os
pontos de discordâncias em sustentar suas posições. São elas: (i) aquisição global dos
Laboratórios Stiefel pelo Grupo GSK e da sua organização de atividades; (ii) alterações
contratuais da Stiefel e GSK; (iii) ausência de propósito negocial, regulatório e
econômico; e (iv) simulação. O subfaturamento, enquanto elemento essencial do
planejamento tributário abusivo e ilícito, será enfrentado em tópico próprio.
A recorrente aduz (fl. 3.279):
Em que pese as conclusões exaradas no acórdão que julgou os Embargos (AC 3201-
005.683), nas quais a Conselheira Relatora tenha sanado a contradição apontada,
acolhendo os mesmos “apenas para assentar que a posição vencedora relativamente à
impossibilidade de qualificação da multa de ofício, por interpretação lógica, deverá
acompanhar a posição manifestada pelo Relator quanto ao mérito apenas pelas
conclusões, por entender não ter ocorrido a comprovação do efetivo cometimento de
conduta dolosa pelo contribuinte”, em diversas passagens do voto vencedor consta, com
riqueza de detalhes, que o contribuinte conduziu seus negócios de maneira simulada e
fraudulenta, além de ter praticado subfaturamento de preço, tudo com o intuito de se
furtar à correta tributação do PIS/Cofins monofásico.
Foi com base nos argumentos apresentados pelo conselheiro relator, acompanhado pela
maioria da turma, sem ressalvas de que os demais conselheiros o fizessem apenas pelas
conclusões, que a acusação fiscal foi mantida, mantendo-se, por via de consequência, o
crédito tributário de PIS/Cofins lançado.
De fato, conquanto o relato das provas esteja no voto vencido em relação à qualificação
da multa, o voto vencedor não assentou qualquer discordância em relação aos fatos,
divergindo em relação à avaliação da conduta dolosa. O voto vencedor mesmo admitiu a
ausência de motivos para “brusca redução nos preços que se verificou no
estabelecimento industrial no momento em que houve sua reunião empresarial ao
estabelecimento comercial (fl. 3.230):
Assim, em que pese o esforço probatório empreendido pelo contribuinte no sentido de
demonstrar uma suposta coerência econômica nos valores de venda praticados pelo
estabelecimento industrial, tal prova não é capaz de afastar a demonstração fiscal no
sentido de que não há causa fática ou jurídica a justificar a brusca redução de preços que
se verificou no estabelecimento industrial no momento em que houve a sua reunião
empresarial ao estabelecimento comercial. Ainda no que se refere ao aspecto probatório,
é preciso assinalar que foi oportunizado ao contribuinte, durante o processo
fiscalizatório, que este apresentasse a forma de composição do preço de venda praticado
pelo industrial. Esta demonstração, de forma objetiva, seria suficiente para comprovar
que a base de cálculo do PIS e COFINS monofásicos (faturamento da pessoa jurídica
industrial) estaria sendo corretamente composta pelo contribuinte.
A recorrente argumenta ainda, para mostrar a semelhança fática (fl. 3.280):
No caso apontado pelo paradigma, a fiscalização debruçou-se acerca da organização do
grupo econômico Unilever, o qual funcionava da seguinte forma: a empresa industrial
do grupo, denominada Unilever Brasil Higiene Pessoal e Limpeza Ltda (após
incorporação, passou a ser chamada Unilever Brasil Industrial Ltda), era responsável
pela importação e fabricação de produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica.
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720137/2016-88

A totalidade dos produtos importados e fabricados era vendida para a Unilever Brasil,
com destaque do IPI e incidência do PIS e Cofins monofásicos, tendo como destino
estabelecimentos comerciais atacadistas da mencionada empresa (chamada de empresa-
mãe do grupo). Posteriormente, a Unilever Brasil vendia os produtos para terceiros, mas
sem destaque de IPI e sem incidências do PIS e da Cofins, por se tratar de revenda.
No entanto, a fiscalização comprovou que houve simulação, pois: (i) inexistia venda da
unidade industrial para suposto comercial atacadista; (ii) a Unilever Brasil Industrial e
Unilever Brasil atuavam como uma só unidade econômica; (iii) os estabelecimentos
comerciais atacadistas funcionavam como meros depósitos dos produtos
industrializados até serem remetidos ao terceiro adquirente.
Em suma, a Unilever Brasil simulou uma etapa do processo de circulação das
mercadorias, para que pudesse criar dois valores de saída distintos (o da indústria muito
inferior ao praticado por suposta comercial atacadista) e, assim, neutralizar a incidência
do IPI e do PIS/Cofins monofásicos, o que enseja a qualificação da multa.
Com efeito, verifica-se que o planejamento tributário dos casos comparados se
assemelham quantos aos aspectos fáticos, conforme mostrou a recorrente – houve
reorganização de operações para que a indústria e a atacadista, ambas controladas pelo
mesmo grupo, tivessem vendas por preços artificialmente muito baixos, isto é,
subfaturados, tendo como consequência a respectiva redução significativa de tributos, e
em ambos os casos isso foi considerado infração tributária. E sobre o mesmo tipo de
planejamento tributário, as decisões deram resultados diferentes para a existência do
elemento doloso, e consequentemente, para a qualificação da multa, de modo que a
divergência fica demonstrada.
Quanto ao paradigma 3401-00.726, a recorrente argumenta (fl. 3.284):
(...)
Como a própria recorrente discorreu no recurso, a divergência que se sustenta não é
quanto à necessidade de qualificação da multa em vista de existência de elemento
doloso – a simulação, tese da qual o acórdão recorrido não discorda. A divergência que
se quer demonstrar é que, diante de elementos probatórios semelhantes, decidiu-se ou
não pela existência de simulação. Mas, a partir da transcrição da recorrente, não fica
demonstrado que o planejamento tributário neste caso seja semelhante ao apreciado pelo
acórdão recorrido.
Portanto, o paradigma 3401-00.726 não teve demonstração de divergência.
A divergência deverá ter seguimento apenas pelo paradigma 3301-003.169.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho de admissibilidade, o contribuinte apresentou recurso especial. Nele, o sujeito passivo
aponta divergência quanto às seguintes matérias:
1 - Ausência de lei que estipule valores mínimos a serem observados entre empresas
interdependentes relativamente à incidência do PIS e Cofins no regime monofásico;
paradigmas indicados: Acórdãos nos 1402-002.337 e 3401-003.266;
2- Planejamento tributário abusivo – Ônus da prova – Fiscalização; paradigmas
indicados: Acórdãos no 3401-006.610.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF
deu provimento ao Recurso, conforme se depreende da leitura dos excertos a seguir transcritos:
Análise das divergências
1 - Ausência de lei que estipule valores mínimos a serem observados entre empresas
interdependentes relativamente à incidência do PIS e Cofins no regime monofásico
Acórdão no 1402-002.337 (paradigma 1):
(...)
Das decisões confrontadas, constata-se que o 1modus operandi delineado no acórdão
paradigma, apresenta similitude fática com o acórdão recorrido, de modo que ainda que
presentes particularidades próprias das apurações no referido processo, estas não
repercutem na similitude fática quanto à matéria nuclear que abriga a divergência.
Em síntese, verifica-se que ambas a decisões analisaram autuação decorrente de
lançamento de ofício baseado na acusação de planejamento tributário abusivo entre
empresas de um mesmo grupo econômico tendo a fiscalização constatado a prática de
preços artificiais nas vendas de produtos industrializados de uma para outra, cujos
produtos têm o sistema de tributação monofásica (Lei no 10.147/2000).
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720137/2016-88

Constata-se ainda que em ambas as decisões houve a desqualificação da multa, restando
portanto a primeira divergência atinente ao amparo legal para a exigência das
contribuições de PIS de Cofins no modelo de planejamento tributário apurado nos autos.
Nesse sentido entendeu o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator que no
Termo de Verificação se encontra o fundamento dos preços artificiais constatado pelo
Fisco, a saber, as vendas da STIEFEL para a GSK foram feitas muito abaixo dos valores
de mercado dos produtos, destacando que a expressão "mercado" utilizada refere-se às
vendas aos clientes da STIEFEL, pois a autoridade fiscal ressalta a desproporção entre
as vendas para a GSK e as vendas efetuadas para os demais clientes.
Ressaltou ainda o acórdão recorrido que não tratou os autos de desconsideração de
personalidade jurídica da STIEFEL ou da GSK, mas, foram desconsideradas a pretensa
venda da STIEFEL para a GSK, pois apenas formal e fictícia, enfatizando que
inexistindo a realidade da venda da STIEFEL para a GSK, prevalece a venda efetuada
da GSK para seus clientes, e por conseguinte, o preço dos produtos, do qual se apura a
receita bruta a ser considerada base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins, é o
consignado nas NFs de venda GSKclientes.
Salienta ainda a citada decisão recorrida que a fiscalização não fundamentou a autuação
na exigência de preço mínimo a ser praticado nas operações da STIEFEL para com a
GSK, conceito legal adstrito à legislação do IPI e não foi aplicada na apuração da
receita bruta, porém de fato, o Fisco rechaçou os valores declarados na suposta venda da
STIEFEL para a GSK e ao fazê-lo adotou os preços da verdadeira operação de venda
que fora simulada, a saber, o preços de venda da GSK para os clientes da
STIEFEL/GSK.
Conclui por fim pela regularidade da apuração da base de cálculo do PIS e Cofins pela
fiscalização uma vez que obtida do valor efetivo da verdadeira operação de venda a ser
tributada aquela entre a GSK e seus clientes.
O acórdão paradigma, analisando situação similar como já destacado entendeu que a Lei
n° 10.147/2000 não instituiu qualquer "regime diferenciado", "restrição" ou "exceção"
na tributação das receitas provenientes das vendas de produtos monofásicos pela
"Indústria" para a "Comercializadora", ainda que se trate de pessoas jurídicas
integrantes do mesmo grupo empresarial, ressaltando que ao contrário da legislação do
IPI, não há na legislação dessas contribuições qualquer conceito ligado à
“interdependência” e “valor tributável mínimo”, ou ainda critérios para arbitramento da
apuração de PIS e de Cofins, cancelando por fim a parcela de crédito tributário relativa
às vendas de produtos sujeitos à tributação monofásica, por entender que não havendo
comprovação de simulação, não há como se afastar a licitude e a legitimidade do
planejamento tributário posto em prática pela Recorrente, com base no planejamento
tributário tido como "abusivo".
Por oportuno destaque-se que ao menos preliminarmente resta caraterizado o dissenso
jurisprudencial, visto que a divergência suscitada diz respeito eminentemente ao mérito
do litígio, à tributação pelo PIS e Cofins na operação apurada pela fiscalização, sendo
essa é a matriz nuclear da divergência uma vez que o acórdão recorrido (nos termos do
voto do Relator mantém a exigência tributária e nos termos do voto vencedor afasta a
qualificação da multa de ofício, sendo também integrado pelo acórdão de embargos, que
o complementa (ressaltando que o caso dos autos trata-se de típica hipótese de mera
divergência quanto à interpretação da legislação tributária), assim, considerada a
similitude fática entre as decisões, a despeito de particularidades próprias às apurações
nos respectivos processos, constata-se divergência com a tese declinada no acórdão
paradigma que afastou a exigência tributária em condições similares.
Acórdão no 3401-003.266 (paradigma 2):
...
Estando os fatos contextualizados no exame do primeiro paradigma, quanto ao segundo
acórdão paradigma, em que pese a similitude fática constatada com o acórdão recorrido,
não resta caracterizada a divergência jurisprudencial, haja vista que o cerne dos
fundamentos que negaram provimento ao Recurso de Ofício dizem respeito à
insuficiência probatória quanto ao subfaturamento apurado pela fiscalização e a
divergência arguida questiona na realidade a base legal que ampara a exigência do PIS
de Cofins no modelo de planejamento tributário apurado nos autos.
Ante as considerações acima não resta caraterizado o dissídio jurisprudencial.
2- Planejamento tributário abusivo – Ônus da prova – Fiscalização
Acórdão n° 3401-006.610 (paradigma ):
...
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720137/2016-88

Dispensando-se a contextualização fática já efetuada no exame da primeira divergência,
das decisões confrontadas, resta caracterizada a divergência jurisprudencial, haja vista
que originário dos mesmos fatos, com relação à mesma recorrente e ao mesmo período,
apenas neste caso se refere ao lançamento para exigência do IPI, como relação ao valor
tributável (VTM), sendo de relevo destacar que ambas as decisões afastam a
qualificação da multa de ofício, no entanto os fundamentos com relação à caracterização
do planejamento tributário abusivo, segundo a fiscalização, que dizem respeito ao
mérito do litígio, também relacionados à primeira divergência, notadamente quanto à
forma de composição do preço de venda, divergem dos fundamentos do acórdão
recorrido.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pelo Sujeito Passivo, para que sejam rediscutidas as seguintes
matérias:
1- Ausência de lei que estipule valores mínimos a serem observados entre empresas
interdependentes relativamente à incidência do PIS e Cofins no regime monofásico;
2- Planejamento tributário abusivo – Ônus da prova – Fiscalização.
(...)
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que o
recurso não merece ser conhecido, pois não teria havido demonstração analítica das divergências
suscitadas pelo sujeito passivo. Defende, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
Recurso especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve
ser conhecido, pelas razões expostas a seguir.
Compulsando o aresto recorrido e o paradigma no. 3301-003.169, pode-se
observar que ambas as decisões tratam de autos de infração para a constituição de PIS/COFINS
no regime monofásico, sob a acusação de redução artificial das vendas de produtos diversos
entre empresas do mesmo grupo econômico (interdependentes), para os quais o art. 1o da Lei no.
10.147/2000 instituiu alíquotas concentradas e devidas pelas pessoas jurídicas enquadradas na
condição de industrial ou de importador, reduzindo a zero a tributação sobre as empresas
comerciais atacadistas.
Observa-se, no caso concreto, que a fiscalização procedeu a diversas análises para
aferir a consistência dos preços praticados entre a empresa industrial/importadora e a comercial
atacadista interdependentes, tendo concluído que os valores praticados, registrados nos
documentos fiscais e contábeis, foram reduzidos, implicando menor tributação do PIS/COFINS
monofásicos.
De semelhante modo, verifica-se, no acórdão paradigma, que a autoridade fiscal
realizou exames diversos para aferir a consistência dos preços praticados entre a
industrial/importadora e a comercial atacadista interdependentes, nas vendas de produtos
cosméticos, constatando que os preços foram artificialmente reduzidos, implicando menor
tributação do PIS/COFINS monofásicos.
Nessa linha, pode-se asseverar que ambas as decisões se voltam para autuações de
PIS/COFINS incidentes sobre as operações de vendas de produtos entre empresa
industrial/importadora e comercial atacadista, integrantes da mesma estrutura econômica, nas
quais a autoridade tributária constatou, em exame de informações e documentos coligidos no
procedimento fiscal, a redução indevida dos preços entre as partes interdependentes, buscando, a
partir daí, determinar os valores efetivos dos preços dos produtos sujeitos à incidência
monofásica do PIS/COFINS.
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720137/2016-88

Ocorre, porém, que a decisão recorrida não se assenta no pressuposto fundamental
assumido pelo acórdão paradigma, determinante para aquela decisão, tanto para a manutenção da
autuação quanto para a qualificação da multa de ofício, qual seja, a constatação de ocorrência de
dolo e, por conseguinte, de fraude.
Nesse ponto, cotejando o voto vencedor da decisão recorrida e, ainda, o voto
proferido no Acórdão de Embargos, observa-se claramente que, na visão do colegiado a quo, não
restou caracterizado dolo por parte do sujeito passivo, elemento essencial para a ocorrência de
fraude e, assim, para a aplicação da multa qualificada.
Diversamente, no caso do acórdão paradigma, o voto condutor, ao tratar, em seu
sexto tópico – “6) A respeito das multas” -, sobre a existência de dolo e fraude nos negócios
praticados pelo contribuinte, adota a decisão de primeira instância, assinalando a existência de
dolo na conduta do sujeito passivo e a comprovação, desde o Termo de Verificação Fiscal, da
ocorrência de fraude “em diversos atos praticados pelo Contribuinte, incluindo simulações de
negócios jurídicos com a finalidade de diminuir a incidência do IPI e a confusão patrimonial
entre as empresas UB e UBI”.
Desse modo, enquanto o aresto recorrido claramente se posiciona pela
inexistência de fraude, decidindo pelo afastamento da multa qualificada, a decisão paradigma
assevera que restou caracterizado o dolo e a fraude, pressuposto para a incidência da referida
multa.
Saliente-se, ademais, que os arestos contrapostos versam sobre situações fáticas
diferentes: as estruturações empresarias e de negócios são de empresas distintas e o acervo
probatório, os procedimentos e as constatações fiscais apresentam nuances diversas: daí decorre
que não há como comparar sequer a valoração dos fatos, feita por cada colegiado, uma vez que
se voltam para situações dessemelhantes.
Nesse caso, o paradigma indicado não serve para a demonstração da divergência
sustentada pela Fazenda Nacional, uma vez que traz contornos distintos daqueles presentes no
acórdão recorrido: no paradigma, o colegiado entende que há dolo e fraude; no recorrido, a turma
assinala que não restou demonstrado o dolo e, portanto, a fraude.
Por fim, no tocante ao paradigma no. 3401-00.726, reafirmo a conclusão esposada
pelo despacho de admissibilidade, acima transcrita, segundo a qual não há como deduzir
similitude fática entre aquele paradigma e o aresto recorrido.
Assim, tendo em vista a ausência de similitude entre as decisões contrapostas,
entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido.
Recurso especial do sujeito passivo
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, mas deve ser
conhecido apenas parcialmente, conforme explicação a seguir.
No tocante à primeira matéria, “Ausência de lei que estipule valores mínimos a
serem observados entre empresas interdependentes relativamente à incidência do PIS e Cofins no
regime monofásico”, a recorrente indicou dois paradigmas, os Acórdãos nos 1402-002.337 e
3401-003.266, os quais não servem para demonstrar dissenso interpretativo em face da decisão
recorrida.
No caso do paradigma no. 3401-003.266, o despacho de admissibilidade foi
preciso ao elucidar a razão da imprestabilidade daquele acórdão para a apuração de divergência,
haja vista que o fundamento da decisão paradigma consistiu no argumento de insuficiência
probatória da autuação fiscal quanto ao suposto subfaturamento, situação não presente no
acórdão recorrido, cuja decisão reconhece o subfaturamento – salientando, a propósito, a
diferença entre o presente caso e aquele apreciado no Acórdão no. 3401-003.266.
De semelhante modo, o paradigma no. 1402-002.337 não serve para a
comprovação de dissidio interpretativo.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que o colegiado chegou à conclusão
de que houve farta comprovação, por parte da fiscalização, do subfaturamento de preços nos
negócios praticados entre o sujeito passivo e as empresas interdependentes.
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720137/2016-88

Com efeito, em seu voto condutor, observa-se que o colegiado entendeu como
irrefutável a demonstração da artificialidade dos preços praticados, reconhecendo como correta a
sua desconsideração pois evidente a simulação nos negócios.
Tais contornos não estão presentes no paradigma. Neste, o colegiado afirma que
não restou comprovada a simulação nos negócios do contribuinte. Eis a parte da ementa do
paradigma que trata da questão:
Demonstradas que as operações questionadas pelo Fisco não configuram distribuição
disfarçada de lucros, tampouco simulação, e na ausência de normas que estipulem
valores mínimos a serem praticados entre empresas do mesmo grupo para fins da
incidência de PIS e de Cofins no regime monofásico, cancela-se o crédito tributário
correspondente.
Como se vê, a decisão paradigma parte do reconhecimento de que não houve
distribuição disfarçada de lucros tampouco simulação, premissa fundamental que não está
presente no acórdão recorrido.
Nesse ponto, cotejando o voto condutor da decisão recorrida, observa-se que o
colegiado ficou convencido, a partir da valoração dos elementos coligidos pela fiscalização, de
que os preços de vendas praticados entre as partes interdependentes eram simulados, ou seja, não
correspondiam ao valor apontado pelo contribuinte. Com base nessa premissa, o colegiado
entendeu como válido o procedimento fiscal de desconsideração daqueles preços, visto que
seriam muito abaixo dos valores praticados no mercado.
Dessa considerações, depreende-se, naturalmente, que o paradigma não serve para
a demonstração da divergência sustentada pelo sujeito passivo, uma vez que traz contornos
distintos daqueles presentes no acórdão recorrido: neste, o colegiado valora a prova dos autos e
entende que há incontroversa afetação de preços nas vendas entre partes interdependentes;
naquele, a turma assinala que a fiscalização não logrou demonstrar a simulação nos negócios
encetados pelo contribuinte, pressuposto necessário para qualquer desconsideração dos preços
declarados.
Por fim, cabe lembrar que este Colegiado já se debruçou sobre caso semelhante no
tocante às questões de conhecimento aqui apreciadas, quando do julgamento do recurso especial
da Fazenda Nacional, no processo no. 10830.907102/2008-02, no qual se reconheceu, por
unanimidade de votos, a ausência de demonstração de divergência. Naquele caso, assim como no
presente, as decisões confrontadas partiram de premissas distintas: uma entendeu que os preços
foram comprovadamente simulados e afetados; a outra, que não houve demonstração de que os
preços foram simulados.
Não há que se falar, portanto, em dissídio jurisprudencial quanto à primeira
matéria do recurso especial do sujeito passivo.
Quanto à segunda matéria, “2- Planejamento tributário abusivo – Ônus da prova
– Fiscalização”, a recorrente sustenta que a divergência refere-se ao ônus da prova com relação à
acusação de planejamento tributário. Vejamos trechos do recurso especial que tratam
diretamente da questão:
72. A segunda divergência que ora se aponta, portanto, refere-se ao ônus probatório
relativamente à acusação de planejamento tributário, se da fiscalização ou do
contribuinte. De um lado, o v. acórdão recorrido concluiu que tal ônus seria das
contribuintes e, portanto, manteve a exigência fiscal, sob a alegação de que as
Recorrentes não teriam conseguido justificar a brusca redução de preços que se
verificou no estabelecimento industrial no momento em que houve a sua reunião
empresarial ao estabelecimento comercial. De forma oposta e divergente, o paradigma
da segunda matéria entendeu que tal ônus é da fiscalização, que dele não se
desincumbiu, apresentando apenas indícios e baseando-se em presunções a partir da
verificação da existência de interdependência entre as Recorrentes.
Como se vê dos excertos, a divergência interpretativa entre as decisões recorrida e
paradigma residiria na temática da distribuição do ônus da prova para a comprovação da
artificialidade dos preços adotados pela recorrente nos negócios com as empresas
interdependentes: o acordão recorrido teria assumido que o ônus da prova caberia ao
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720137/2016-88

contribuinte, enquanto que, para o paradigma, o encargo de demonstrar a simulação nos preços
recairia sobre a fiscalização.
Tal ponto de dissonância não parece estar presente nas decisões contrastadas. Na
verdade, compulsando o acórdão recorrido, pode-se constatar que, para o colegiado a quo, a
discussão sobre prova é distinta daquela apreciada no paradigma. Com efeito, enquanto que, para
o acórdão paradigma não houve, por parte da fiscalização, comprovação da simulação nos preços
nos negócios efetuados entre empresas interdependentes, no acórdão recorrido, o colegiado
assevera que a fiscalização comprovou a irregularidade dos preços, demonstrando que houve
simulação nas vendas – embora sem o elemento doloso que viesse a justificar a qualificação da
multa.
Por outro prisma, pode-se dizer que não há como se aferir divergência
interpretativa entre os acórdãos aqui analisados. No caso, para que pudéssemos aquilatar
eventual divergência entre os arestos, necessário seria que, no acórdão recorrido, estivesse
presente o mesmo contorno jurídico presente no paradigma, qual seja, a convicção, por parte do
colegiado, de que a fiscalização não se desincumbiu de comprovar o artificialismo dos preços e
que, mesmo assim, a autuação devesse ser mantida, pois o ônus caberia, sem qualquer encargo
probatório inicial do Fisco, ao contribuinte.
O que se vê, no acórdão recorrido, é algo bem distinto do que se verifica no
paradigma: naquele o colegiado reconhece o impulso probatório inicial da fiscalização, entende
que as provas coligidas são robustas e, de forma reflexa, assinala que caberia ao contribuinte
rechaçar, por meio de provas, as conclusões a que chegou a autoridade tributário; neste, o
colegiado entende de plano que a fiscalização não conseguiu se desincumbir do ônus probatório.
Não vejo, portanto, qualquer dissimilitude interpretativa entre os arestos em
exame. O que se tem, no fundo, é apenas valorações distintas do conjunto probatório por cada
colegiado. No paradigma, o colegiado conclui pela ausência de provas. No recorrido, conclui-se
pela produção robusta de provas.
Ora, a existência de valorações distintas de acervo probatório não é pressuposto
para o reconhecimento de divergência interpretativa: esta pressupõe que colegiados distintos
interpretem, de forma distinta, a legislação tributária, enquanto que a distinção na valoração de
provas diz respeito à atividade, afeta à cada turma, de apreciar os fatos e, como se sabe, a
instância especial não é o local adequado para revirar fatos para uniformização da valoração
probatória.
Diante da falta de similitude entre os acórdãos confrontados, o recurso especial
não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer dos recursos especiais interpostos
pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 3723
DF CARF MF
Original